Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0735985-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator